Tribunal: TJDFT
Processo: 0711518-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA DO PLANO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA. REJEIÇÃO DO PEDIDO. REVOGAÇÃO DA ORDEM LIMINAR. OPERADORA RÉ. INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS EM RAZÃO DA DECISÃO DE NATUREZA PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DOS VALORES PAGOS EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERIORMENTE REVOGADA. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. DESNECESSIDADE. LIQUIDAÇÃO E PERSEGUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PREVISÃO NA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE. EFEITO SECUNDÁRIO INERENTE AO PROVIMENTO NEGATIVO. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA (CPC, ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO). INDEFERIMENTO DA POSTULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme o disposto no artigo 302, inciso I e parágrafo único, do estatuto processual, havendo a revogação da tutela provisória pela sentença, em tendo a medida irradiado efeitos patrimoniais à parte ré, assiste-a o direito de ser indenizada pelos prejuízos que experimentara enquanto vigera a medida, devendo a liquidação do dano ser processada e o apurado executado nos próprios autos em que fluíra a ação, salvo eventual impossibilidade de ser observada essa concentração de atos.
2. A responsabilidade pela composição do dano germinado da rejeição do pedido e revogação da tutela provisória inicialmente concedida é de natureza objetiva, operando-se ex lege como efeito secundário inerente à rejeição do pedido, não estando o exercício do direito à indenização resguardado à parte afetada pela medida antecipatória revogada dependente da subsistência de previsão no título judicial nesse sentido, porquanto encerra simples consectário da improcedência do postulado.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.